Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o automóvel que o exequente busca arrestar, como medida cautelar assecuratória de sua pretensão executiva, é objeto de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do proprietário fiduciário, terceiro estranho ao presente feito.
2. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a posse plena do automóvel reclamada pelo proprietário fiduciário, assegurada por força de decisão judicial que deferiu liminar de busca e apreensão e determinou a restrição total do bem, esvai a viabilidade do intento de resguardar o referido bem na presente execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.